Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Sebastião Moraes da Cunha contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante com fundamento na deserção, porque a gratuidade de justiça requerida foi indeferida e o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id 35077452). Em razões recursais (Id 35211604), o embargante alega omissão na decisão embargada, porque não considerou a preclusão pro judicato no tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista a interrupção do prazo recursal com a oposição de embargos de declaração contra referido pronunciamento. Argumenta que a questão concernente à gratuidade de justiça deve ser reapreciada na instância recursal, porque não lhe concedida a oportunidade prevista no art. 99, § 2o, do CPC. Afirma que não se aplica o art. 101, § 2o, do CPC, porque o agravo de instrumento não ataca decisão do primeiro grau de jurisdição de indeferimento da gratuidade de justiça. Pede o provimento do recurso para que a omissão seja sanada com a concessão de efeitos infringentes, a fim de reconhecer a ausência de preclusão pro judicato da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, sob pena de ofensa ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 489, § 1o e 1.022, ambos do CPC. É o relatório do necessário. Decido. A regra posta no inciso III do artigo 932 do CPC confere ao relator o dever-poder de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Este recurso não deve ser conhecido, porque não preenchidos os requisitos de admissibilidade necessários a sua cognição. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Ausente, portanto, um dos pressupostos recursais extrínsecos exigidos pela legislação processual civil. A decisão de rejeição dos embargos de declaração opostos contra o indeferimento da gratuidade de justiça (Id 34036743) foi proferida em 31/3/2022 e disponibilizada no DJe de 4/4/2022 (Id 34137980). Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovação do recolhimento do preparo e decorrido o interregno de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo interno em 2/5/2022, a diligente secretaria da 1a Turma Cível lavrou a certidão de preclusão no Id 34899986. Insurge-se o embargante, após a prolação da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento com fundamento na deserção (Id 35077452) em 9/5/2022, disponibilizada no DJe de 10/5/2022 (Id 35149437), contra aquele pronunciamento que rejeitou os embargos de declaração e não em desfavor deste que não conheceu do agravo de instrumento. É manifesta a extemporaneidade destes segundos embargos de declaração para refutar o mesmo pronunciamento que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo embargante no agravo de instrumento e em objeção ao seguinte que rejeitou os primeiros embargos de declaração. Com esse comportamento tardio, o recorrente deu causa à preclusão temporal e isso leva à inadmissão dos segundos embargos de declaração nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O processamento do recurso para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide mediante julgamento com prolação de pronunciamento extintivo de mérito ou de extinção do procedimento sem que exame de mérito venha a ocorrer. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE VÍCIO. PROVIMENTO REFORMADO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA. INDEVIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Eventual cabimento de segundos embargos de declaração devem atacar obscuridade, omissão ou erro da decisão que resolveu os primeiros embargos de declaração, sendo inviável a sua apresentação para rediscutir aspectos envolvidos primeiro julgamento, qual seja, a análise do agravo de instrumento e agravo interno. 1.1. No caso tem-se a ocorrência da preclusão temporal, tendo em vista que a ora embargante permaneceu inerte quanto à pratica de atos quando da prolação do primeiro acórdão. Preliminar de ofício. Recurso parcialmente conhecido. 2. O acórdão que analisou os primeiros embargos de declaração entendeu que o provimento proferido no acórdão dos agravos não decorria logicamente da fundamentação do recurso e por isso o reformou. 2.1. O segundo acórdão foi claro em reformar o provimento dado pelo primeiro acórdão, em razão da existência de vício, não havendo que se falar em contradição entre eles. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento. 5. A ausência de contradição do julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando a aplicação de multa. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1408240, 07158877920218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse a preclusão temporal para obstar a cognição dos segundos embargos de declaração, também por outro fundamento o recurso não merece ser conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Vale destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que o recorrente não atentou para desenvolver qualquer argumentação tendente a demonstrar, efetivamente, vício de omissão nos fundamentos do decisum guerreado. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, a decisão que não conheceu do agravo de instrumento com fulcro na deserção, percebo, de outro, que, nos segundos embargos declaração, não foi desenvolvida fundamentação adequada para evidenciar a omissão com o propósito de sanar o vício alegadamente ocorrido e que, corrigido, levaria à cassação da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Vê-se, nesse particular, que o embargante se limitou, de forma genérica, a sustentar a cassação da decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça por falta de concessão de oportunidade para comprovar a insuficiência financeira e por inocorrência de preclusão pro judicato, tendo em vista que opôs embargos de declaração contra o referido pronunciamento que lhe negou a benesse e o primeiro recurso aclaratório haveria interrompido o prazo recursal. Em verdade, a peça recursal é despida de objetividade quanto à caracterização de omissão na decisão alvejada pelos segundos embargos de declaração, a qual não conheceu do agravo de instrumento com fulcro na deserção. O embargante traz ilações evasivas, dissociadas do que ficou decidido, em manifesta irregularidade formal a comprometer a cognição dos segundos embargos de declaração. O embargante, portanto, deixou de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal que prevê o cabimento dos embargos de declaração, o art. 1.022, II do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que no plano jurisprudencial também não há qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: [...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013). [...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142). Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar ao embargante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Destaco que foi enfrentada a alegação de que deveria ter sido concedida oportunidade de comprovação da insuficiência financeira para obtenção da gratuidade de justiça. O indeferimento da benesse pretendida considerou o requerimento formulado no agravo de instrumento que, ao contrário do afirmado pelo embargante, atacou decisão de indeferimento da gratuidade de justiça por ele requerida no cumprimento de sentença n. 0710110-18.2018.8.07.0001. Da análise das razões expostas pela embargante, nota-se a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta relatora quando da análise dos embargos de declaração que foram opostos contra a decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo embargante contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, foi determinada a observância do prazo de 5 (cinco) dias úteis para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos termos do pronunciamento de indeferimento da benesse processual almejada. Descabida, portanto, a afirmação de que não poderia ter sido reconhecida a deserção, porque os embargos de declaração interromperam o prazo para interposição de recurso. Nesse contexto, tem-se que o embargante, na verdade, apresenta apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados por esta relatora para julgar deserto o agravo de instrumento e, em razão disso, não o conhecer. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Com essa argumentação, com fundamento no art. 932, III do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis com fundamento na preclusão e na irregularidade formal detectada pela ofensa ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, arquivem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora